Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-59.2019.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1001461-59.2019.8.11.0028
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Pedro Jamil Nadaf, em virtude da decisão de Id. 106941978, em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto, diante da deserção.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que já havia formulado pedido de gratuidade de justiça nestes autos, especificamente na modalidade de parcelamento, cuja benesse foi deferida por esta Corte no julgamento do RAI n.o 1013739-79.2019.8.11.0000.
Aduz que esse é o ponto fulcral do Recurso, porque o pedido anterior de parcelamento foi deferido e o decisum já transitou em julgado, de modo que, no seu entender, não há falar em preclusão dessa matéria.
Sustenta que, diante do prévio deferimento de gratuidade de justiça na modalidade de parcelamento, seria desnecessária a realização de um novo pedido, já que a benesse continua a produzir efeitos nos recursos subsequentes.
Alega que, depois do indeferimento da gratuidade de justiça na modalidade integral por esta Relatora, não lhe restou alternativa, senão requerer que eu determinasse à serventia cartorária a efetivação do parcelamento do preparo recursal, conforme deferido no RAI n.o 1013739-79.2019.8.11.0000.
Assim, requer o provimento deste Agravo Interno, para que seja reconhecido que ele (o Agravante) já fazia jus a gratuidade da justiça na modalidade de parcelamento, em razão da decisão proferida no RAI n.o 1013739-79.2019.8.11.0000, com a consequente determinação judicial para que o Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/MT disponibilize as guias para a efetivação do parcelamento do preparo recursal da Apelação.
Subsidiariamente, o Agravante argumenta que, nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do CPC, antes de eu ter proferido a decisão agravada e não conhecido do Apelo por deserção, deveria tê-lo intimado para recolher o preparo em dobro.
Fundamenta a tese no argumento de que não teve duas oportunidades para recolher o preparo, já que no ato de interposição do Recurso de Apelação pleiteou a concessão da gratuidade de justiça integral, pedido que, sabidamente, suspende a obrigação de recolhimento do preparo naquele ato.
Ou seja, nos dizeres do Agravante, “após ser certificado o decurso do prazo para o recolhimento das custas recursais em valor simples, deveria ter sido procedida uma nova intimação do Recorrente, através de seus advogados, para possibilitar o pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15.”
Assim, pede, caso rejeitado o pedido anterior, que a decisão agravada seja reformada para conceder-lhe a oportunidade de recolher o preparo recursal em dobro.
Contrarrazões no Id. 111280952, em que o Agravado rechaça os fundamentos do Recurso e pugna pelo seu desprovimento.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do artigo 1.021, § 2.o, do CPC, este Recurso somente será levado a julgamento pelo órgão colegiado, caso o Relator não se retrate da decisão.
Na hipótese, inobstante o Agravante não ter pleiteado o pagamento do preparo na forma parcelada, diante do alto valor a ser recolhido – R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), em juízo de retratação, dou provimento ao Agravo Interno, torno sem efeito a decisão de Id. 106941978, de conseguinte, defiro o pedido de parcelamento do preparo recursal em 06 (seis) prestações e determino a intimação do Apelante para que, prazo de 05 (cinco) dias, efetue e comprove o pagamento da 1.a parcela, sob pena de não conhecimento do Recurso de Apelação.
Decorrido o prazo, com ou sem o recolhimento, proceda-se a evolução de classe de Recurso de Agravo Interno para Recurso de Apelação e, depois, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora